Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-85.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600252-85.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600252-85.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600252-85.2020.6.16.0199,
que julgou procedente os pedidos veiculados na representação pela Coligação Vamos Juntos em
face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José Mais Forte,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a fixação de bandeiras e banners em
carro de som causando efeito de outdoor e condenar os representados solidariamente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral proposta pela a
Coligação Vamos Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da
Coligação São José Mais Forte, alegando, em síntese, que os representados são candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito do município de São José dos Pinhais pela coligação
representada e que realizaram um comício no dia 03/10/2020 com o uso de carro de som no qual
foram fixadas bandeiras e banners. A foto publicitária divulgada pelo Representado em sua rede
social contém as seguintes informações: "Lançamento de campanha - concentração - drive-thru -
03OUT a partir das 10H - Local: Antiga Metalgráfica Trivisan - R. Germano Schlogel, 201, São
Cristovão/SJP-PR - Prefeito Sylvio Monteiro 22 - vice Leandro Rocha".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17143
916
05/11/2020 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.744
RECURSO ELEITORAL 0600252-85.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL
/ 25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL - BANNER -
TAMANHO SUPERIOR A 0,5 M2 - COMÍCIOS E REUNIÕES POLÍTICAS -
INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DE TAMANHO CONTIDAS NOS
ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 9.504/97.
Num. 17143916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

1. A realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum não se
sujeita às limitações de tamanho previstas nos artigos 37 e 38 da Lei nº 9.504/97,
não havendo restrição ao uso de placas ou banners de tamanho superior à 0,5 m2.
2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
interposto pelos representados e negou provimento ao recurso interposto pela representante,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS, SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ PAZINATTO ROCHA e
COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando os representados, solidariamente, ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em razões recursais (ID. 12288866), a recorrente COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS recorre pleiteando que a multa seja aplicada de forma isolada para cada um
dos representados.
De outra sorte, os recorrentes SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO
JOSÉ PAZINATTO ROCHA e COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE alegam, em suas
razões recursais (id. 12288516), preliminarmente, a ilegitimidade passiva da coligação
para responder por eventual sanção pecuniária, eis que, dado seu caráter efêmero e
despersonalizado, não há como obrigá-la ao cumprimento de eventual sanção
pecuniária.
No mérito, aduzem que foi realizado comício, na modalidade
, em
drive-in
virtude das limitações que o momento de pandemia exige.
Asseveram que a afixação de bandeiras em veículos, durante o comício no
, deve ser interpretada como pessoas segurando as bandeiras, não estando
drive-in
descaracterizada a mobilidade delas. Argumentam que também é lícita a utilização de
caminhão de som no evento.
Num. 17143916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

Quanto ao entendimento de que a fixação de
em carro de som gera
banner
o efeito outdoor, sustentam que o caminhão de som não estava circulando, mas apenas
fazendo a sonorização do comício, e que não restou configurado o suposto efeito
.
outdoor
Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
Contrarrazões às ids. 12289166 e 12289266.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16242366) opinando pelo conhecimento dos recursos e, no
mérito, pelo seu provimento do recurso interposto pelas partes representadas, para o
fim de reconhecer a legalidade da propaganda realizada e pelo, consequente,
desprovimento do recurso da representante.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, quanto a alegada ilegitimidade da SÃO JOSÉ MAIS FORTE,
afirmam os recorrentes a ilegitimidade passiva da coligação para responder por
eventual sanção pecuniária dado seu caráter efêmero e despersonalizado.
Sem razão os recorrentes.
De acordo com a doutrina “a legitimidade das coligações, por sua vez,
decorre da legitimidade dos próprios partidos, pois a elas são “atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral”,
obrigando os partidos coligados a funcionar como um só partido no relacionamento com
” (JORGE, Flavio Cheim.
a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários
Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberto, Marcelo Abelha
Rodrigues. – 3. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 526).
Com efeito, a legitimidade das coligações está expressamente estabelecida
nos § 1º e § 4º, art. 6º da Lei nº 9.504/97, ao dispõe que:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
Num. 17143916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser junção de todas as siglas dos
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um
só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
.
interpartidários
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação , durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
.
impugnação do registro de candidatos

No tocante ao cumprimento de sanção pecuniária, anoto que eventual
penalidade poderá ser direcionada aos Partidos que compõem a coligação, caso seja
necessário adotar meios executivos após a sua dissolução.
Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade arguida.
No mérito, conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 199º
Zona Eleitoral de Pinhais/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
representação proposta, para “reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral
mediante a fixação de bandeiras e
em carro de som causando efeito de
banners
e condenar os representados solidariamente ao pagamento de multa de R$
outdoor
5.000,00 (cinco mil reais)”.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se afixação de bandeiras e
em caminhão de som, utilizado em comício,
banners
configura, ou não, propaganda irregular.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pela representante:
Num. 17143916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

Com efeito, o uso de
e bandeiras na campanha eleitoral é previsto
banners
no artigo 37, §§ 6º e 7º bem como no artigo 38, § 4º, todos da Lei nº 9.504/1997, que
permite o seu uso "desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do
",
:
trânsito de pessoas e veículos
in verbis

Art. 37. (...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
.
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada
entre as
.
dos meios de propaganda
seis horas e as vinte e duas horas
(...)
Art. 38.
(...)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50
o
caput
(cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros.
Num. 17143916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

§ 4º
, exceto adesivos
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º.

No caso dos autos, é incontroverso que o material impugnado foi utilizado
durante comício realizado em
.
drive-in
Logo, a propaganda impugnada possui caráter transitório, não havendo
notícia acerca da permanência dessas bandeiras e
no veículo (penduradas
banners
neles ou portadas por seus participantes) após a realização do evento ou no horário
vedado pela lei.
Em relação à fixação de bandeiras em veículos, esta egrégia Corte já
enfrentou, recentemente, a temática em processo de relatoria do eminente Relator
Rogério de Assis, assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
– PROPAGANDA EXTEMPORÂNNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO
VEDADO-NÃO CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que
respeitado o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e
veículos.
2. Não há previsão legislativa de tamanho máximo para a confecção.
3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos portadores, o que
impossibilita gerarem o efeito outdoor.
4. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600059-36.2020.6.16.0178, DJ 23/10/2020)

Na fundamentação de seu voto, o Relator expôs, com grande percuciência,
a melhor interpretação para os dispositivos em exame:

Pois bem, o artigo 37 prevê expressamente a possibilidade da utilização de bandeiras na
propaganda eleitoral,
, apenas especifica que devem ser móveis e
não define tamanho
não atrapalhar a mobilidade de pessoas e veículos. Ainda regulamenta que essa
mobilidade estaria caracterizada pela retirada das bandeiras entre as 22 horas de
.
um dia e as 6 horas do dia seguinte
Já o artigo 38 define o que pode ser colado nos veículos, não estipulando nenhuma
proibição acerca de propagandas móveis com os ocupantes dos veículos. Diante
disso pela interpretação sistemática da legislação vemos que não existe proibições de
carreatas, no período eleitoral, com bandeiras desde que móveis e desde que não
atrapalhem a mobilidade das demais pessoas e veículos.
Num. 17143916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

Assim, não há qualquer ilegalidade na utilização das bandeiras
impugnadas.
Em relação aos
, a dimensão exata não foi apurada nos autos,
banners
mas, evidentemente, possuem tamanho superior a 0,5 m2.
Entretanto, não vislumbro a ocorrência de irregularidade, por terem sido
colocados no local do evento e unicamente para a realização da reunião política.
Destaco que os materiais de propaganda empregados na realização de
comícios ou reuniões políticas, em bens de uso comum, não se sujeitam às limitações
previstas nos artigos 37 e 38 da nº. Lei 9.504/97, não havendo restrição ao uso de
placas ou banners de tamanho superior 0,5 m2, na medida em que as regras
supracitadas se referem à propaganda de caráter permanente, veiculada em bens
particulares.
Repito que não há qualquer notícia acerca da permanência dessas
bandeiras e
no veículo após a realização do evento.
banners
É de se ressaltar que as normas eleitorais aqui tratadas, ao imporem
restrições à liberdade individual dos cidadãos e dos candidatos, devem ser
interpretadas restritivamente, atingindo tão somente as hipóteses albergadas pelo
dispositivo.
Nesse ponto, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 16242366):

Portanto, como o banner foi utilizado em caráter temporário e em espaço restrito, não
tendo havido exposição ostensiva permanente para o público em geral, não há como se
aplicar a limitação de tamanho prevista no art. 37, § 2º, inciso II.

A esse respeito, colhe-se precedente desta egrégia Corte em pleito
municipal anterior:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PROPAGANDA - APLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES
LEGAIS IMPOSTAS AO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL - EVENTO DE
PRÉ-CAMPANHA - BANNER - TAMANHO SUPERIOR A 0,5 M2 - COMÍCIOS E
REUNIÕES POLÍTICAS - INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTIGOS 37, §2º E 39, §8º DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento já fixado nesta Corte, as limitações das campanhas
eleitorais acerca da realização de propaganda eleitoral devem ser estendidas ao período
de pré-campanha para o resguardo do equilíbrio do pleito e a prevenção dos abusos de
poder econômico às vésperas do exíguo período de campanha eleitoral.
Num. 17143916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

2. A realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum não se sujeita
às limitações previstas no art. 37, § 2º e 39, §8º da Lei n º 9.504/97, não havendo
restrição ao uso de placas ou banners de tamanho superior à 0,5 m2.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 39884, ACÓRDÃO n 52600 de 21/11/2016, Relator NIVALDO
BRUNONI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016)

Neste contexto, não há como condenar os representados a pagar as multas
previstas nos § 1º do art. 37 e § 8º do artigo 39, ambos da Lei nº 9.504/1997, porque
não se configura, pela utilização de bandeira ou
em comício, a propaganda
banner
irregular alegada.
Por estes fundamentos, a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação é a medida que se impõe.
Por fim, não sendo reconhecida qualquer irregularidade na propaganda
eleitoral impugnada, nada há que se perquirir sobre solidariedade de penalidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos
e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto pelos representados e negar
provimento ao recurso interposto pela representante.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600252-85.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 RECORRENTES:
Num. 17143916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292

SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA E SÃO JOSÉ MAIS FORTE
45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR0046984 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao interposto pelos
representados e negou provimento ao recurso interposto pela representante, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17143916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517084969600000016562292
Número do documento: 20110517084969600000016562292